Tribunal: CARF
Processo: 10640.720387/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720387/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
SEBASTIAO VIDIGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: (i) dar provimento para restabelecer despesas médicas no valor
de R$16920,00 referente aos profissionais Sabrina Vargas Ferreira e Juliano Bergamaschine
Mata Diz, vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento; (ii) em relação às
despesas efetuadas com a profissional Ana Karina, acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator),
que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino
Gil.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator designado

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720387/2011-01
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720387/2011-01

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 15 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo trabalhista.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.680,07, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Na impugnação apresentada em 08/12/2010, o defendente, em síntese, questionou como
poderia a autoridade considerar os gastos exagerados se atua na área de saúde,
necessitando dos tratamentos para exercer sua profissão. Também foi contra a não
aceitação da alegação de pagamento efetuado em espécie, afirmando que é uma forma
legal de pagamento e que possui renda suficiente para tal.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 03 a 10.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 19/12/2013, no acórdão 09-48.729, às e-fls. 151 a 155, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
163 a 178, alegando, em síntese, que:
 A legislação não veda o pagamento em espécie;
 os recibos apresentados provas hábeis para comprovar as despesas
médicas, vez que revestem-se dos requisitos legais;
 não há súmula declaratória de documentação ineficaz lavrada contra os
profissionais de saúde.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 10/02/2014, e-fls. 159, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/03/2014, e-fls. 181, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720387/2011-01

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 15 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo trabalhista.
O contribuinte não insurge-se face a omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo trabalhista, motivo pelo qual aplico o disposto no artigo 17 do Decreto
no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

A DRJ manteve a autuação pelas glosas de despesas médicas, sob os seguintes
fundamentos:

Por todo o exposto, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, por certo é permitido que a autoridade lançadora não acate simples recibos
como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo,
a seu juízo, visando à formação de sua convicção, solicitar elementos adicionais que
demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Nesse contexto, exigiu-se, além dos comprovantes de despesas médicas, apresentar
comprovação do efetivo pagamento às despesas médicas. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos, tem-se, por exemplo: cópias de cheques fornecidas pela
instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtissem os devidos efeitos legais.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720387/2011-01

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720387/2011-01

Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720387/2011-01

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O lançamento baseou-se na dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 46.920,00, com os profissionais Ana Karina de Lima Guimarães, Sabrina Vargas
Ferreira e Juliano Bergamaschine Mata Diz.
Às e-fls. 78 a 86 há recibos idôneos que são totalmente hábeis a comprovar as
despesas médicas com a profissional Ana Karina de Lima Guimarães, referente a tratamento
dentário da dependente do contribuinte. Da mesma forma, às e-fls. 89 a 100 há recibos de
Sabrina Vargas Ferreira e Juliano Bergamaschine Mata Diz.
As conselheiras Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll negaram provimento pela falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento para
afastar a glosa com despesas médicas.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720387/2011-01

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Pois bem, o entendimento deste redator, é no seguinte sentido, apenas a
apresentação dos recibos não elide a controvérsia, se faz necessário a comprovação do
pagamento que pode ser feita com a declaração do profissional que fez os recibos, é importante
dizer que em não havendo nada nos autos que desabone tais documentos, a controvérsia resta
solucionada.
No caso ora sub-óculis, fica mantida apenas a glosa de valores, onde não se
vislumbra o posicionado acima, perfazendo um total de R$ 30.000,00, referente a profissional
Ana Karina de Lima Guimarães .
As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll manifestaram entendimento de que as glosas devem ser mantidas
pela falta da comprovação do efetivo pagamento
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital